Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714573-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: E. M. A. B. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE AIRES BERNARDES AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Despacho 1. Agravo interno interposto por E. M. A. B. O. representado por Michele Aires Bernardes (ID no 46175323) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso por manifesta inadmissibilidade (ID no 45871879). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO